Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-27.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 30,00 a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a Seguradora ré a devolver para a autora o montante do valor descontado, com

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 30,00 a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a Seguradora ré a devolver para a autora o montante do valor descontado, com a dobra, bem ainda a pagar indenização moral de R$ 3.000,00, além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração da indenização moral e dos honorários advocatícios. EXAME: débito de prêmio mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado, sobre aposentadoria paga à autora pelo INSS. Desfalque na renda mensal de natureza alimentar que no caso revela-se significativo para o sustento da autora, que reclama ter sido agredida em sua dignidade em decorrência da fraude. Dano moral indenizável bem reconhecido, que comporta elevação para R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do STJ. Honorários de sucumbência devidos ao Patrono da autora que devem ser elevados para quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*